Tribunal: TJES
Processo: 0016912-94.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016912-94.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME DUTRA VIANA TEIXEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016912-94.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUILHERME DUTRA VIANA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SÓLIDA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa. O apelante foi preso em flagrante portando 104 buchas de maconha em local conhecido pelo intenso tráfico. No recurso, a defesa alega, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se a busca pessoal realizada foi lícita, com base na existência de fundada suspeita;
(II)
Verificar se as provas produzidas, especialmente os depoimentos dos policiais, são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas;
(III)
Estabelecer se o pedido de justiça gratuita deve ser analisado na fase de conhecimento ou pelo juízo da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial não se baseia em critérios subjetivos, mas em elementos concretos que configuram a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

A visualização do apelante em plena atividade de comercialização de entorpecentes, em área notoriamente conhecida pelo tráfico, constitui justa causa para a busca pessoal.

A fuga de outros indivíduos ao perceberem a aproximação policial reforça o cenário de flagrância delitiva, legitimando a ação dos agentes de segurança.

A materialidade do crime de tráfico está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos laudos periciais que atestaram a natureza e a quantidade da droga (104 buchas de maconha).

A autoria é confirmada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, que detalham a abordagem e a apreensão do material ilícito com o réu.

O depoimento de agentes públicos é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborado pelos demais elementos dos autos e ausente qualquer indício de má-fé.

A versão do réu, de que a droga não lhe pertencia, permanece isolada e inverossímil, pois a defesa não produziu prova capaz de desconstituir o acervo probatório acusatório.

O pleito de concessão da justiça gratuita, para fins de isenção das custas processuais, é matéria de competência do juízo da execução penal, a quem cabe analisar a condição de hipossuficiência do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A abordagem policial em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, somada à visualização do agente em conduta típica de comercialização de entorpecentes e à fuga de terceiros, configura fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal.

Os depoimentos de policiais, prestados em juízo de forma coerente e em harmonia com as demais provas, são válidos e suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Compete ao juízo da execução penal a análise do pedido de gratuidade de justiça e da consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 244 do Código de Processo Penal.

Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.977.070/TO, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.09.2025.

TJDF, APR n. 07289.22-63.2022.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, rel. Des. Esdras Neves, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016912-94.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUILHERME DUTRA VIANA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa sustenta a nulidade da abordagem policial e da busca pessoal, ao argumento de que a diligência carece de fundada suspeita, baseando-se em circunstâncias abstratas como a natureza da localidade e a evasão de terceiros.

A alegação, todavia, não se sustenta. A ação policial não decorreu de mera subjetividade ou rotina ostensiva, mas de elementos concretos e objetivos que, somados, configuraram a justa causa exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.

Os depoimentos dos agentes de segurança pública, colhidos em juízo, demonstram que realizavam patrulhamento em área notoriamente conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes, a "favelinha de São Diogo".

Nesse contexto, avistaram o apelante em plena atividade de comercialização de drogas, conduta que, por si só, justifica a imediata abordagem.

Ademais, a fuga de outros indivíduos ao perceberem a presença policial reforçou o cenário de flagrância delitiva.

A fundada suspeita, portanto, não se baseou em ilações, mas na visualização direta de ato compatível com o tráfico, em local com histórico específico dessa prática criminosa.

Inexiste, pois, qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Nesse sentido:

“
(...). 8. A jurisprudência consolidada reconhece que comportamentos suspeitos, como nervosismo ou fuga, podem caracterizar fundada suspeita, justificando ações policiais. 9. Rever o entendimento sobre os fatos demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em Recurso Especial, conforme óbice da Súmula n. 7/STJ. lV. Dispositivo e tese 10. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A garantia da inviolabilidade do domicílio pode ser relativizada em casos de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões devidamente justificadas. 2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundada suspeita de crime permanente, como tráfico de drogas, e as circunstâncias objetivas indicam flagrante delito. 3. Comportamentos suspeitos, como nervosismo ou fuga, podem caracterizar fundada suspeita, legitimando ações policiais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157; Lei n. 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, re 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, plenário, julgado em 05.11.2015. (STJ; AgRg-AREsp 2.977.070; Proc. 2025/0240062-1; TO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 09/09/2025; DJE 15/09/2025)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUILHERME DUTRA VIANA TEIXEIRA
em face de sentença proferida pela 4ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Narra a inicial que, em 30 de dezembro de 2021, na Rua Gonçalves Dias, Bairro São Diogo II, no município de Serra/ES, o apelante trazia consigo e expunha à venda 104 (cento e quatro) buchas de maconha.

A abordagem policial ocorreu durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, onde o denunciado foi avistado em atividade de comercialização de entorpecentes.

No recurso, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, por fim, a concessão da justiça gratuita.

A materialidade delitiva está robustamente comprovada pelo Auto de Apreensão (fl. 18) , pelo Laudo de Constatação Provisório (fl. 19) e pelo Laudo Químico definitivo (fl. 123), que atestaram a apreensão de 104 (cento e quatro) buchas de maconha em posse do réu.

A autoria, de igual modo, restou devidamente demonstrada, sendo a prova testemunhal segura e conclusiva.

Os policiais militares Kelvin Galis Silva de Oliveira e Rafael Braga da Silva, responsáveis pela prisão em flagrante, prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Em juízo, o policial Kelvin Galis Silva de Oliveira recordou-se dos fatos e declarou que, durante patrulhamento em local conhecido pela intensa traficância, visualizaram vários indivíduos, que fugiram com a aproximação da viatura.

O apelante, contudo, foi abordado e, segundo a testemunha, confirmou que estava no local para vender entorpecentes. Acrescentou que o réu já era conhecido pela polícia por seu envolvimento com o tráfico na região.

No mesmo sentido, o policial Rafael Braga da Silva corroborou a versão de seu colega, afirmando que a abordagem se deu em razão de o local ser um conhecido ponto de venda de drogas e que o material ilícito foi encontrado com o réu.

De forma contundente, a testemunha ainda informou que, em outra ocasião posterior aos fatos, o apelante foi novamente abordado enquanto embalava drogas dentro de uma residência, o que reforça a habitualidade da conduta delitiva.

A tese defensiva de que os depoimentos seriam contraditórios e vagos não encontra respaldo nos autos. O Juízo de primeiro grau, que teve contato direto com as testemunhas, conferiu-lhes credibilidade, ressaltando que se recordaram dos fatos.

A jurisprudência pátria é pacífica ao validar o depoimento de agentes públicos como meio de prova idôneo, mormente quando prestado em juízo e em consonância com os demais elementos probatórios.

Ademais, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório, de que a droga não lhe pertencia e foi encontrada em outro local, mostra-se isolada e inverossímil, constituindo mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal. A defesa, por sua vez, não produziu qualquer prova capaz de infirmar a robusta prova oral acusatória.

Assim, a prova testemunhal, somada à natureza, à quantidade e à forma de acondicionamento do entorpecente, forma um conjunto probatório seguro e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável, impondo-se a manutenção da condenação.

Nesse sentido:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Por fim, o pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)